Tribunal: STF
Processo: ARE 1495838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POSSESSÓRIA - Reconhecimento de que: (a) a parte autora, por si e por seus antecessores, demonstrou o efetivo exercício de posse anterior, na forma do art. 1.196, do CC, sobre o imóvel objeto da ação; (b) restou demonstrado o efetivo exercício da posse anterior da parte autora relativamente ao imóvel objeto da ação, na forma do art. 1.196, do CC, uma vez que a parte ré apelante passou a ocupar o imóvel objeto da ação com autorização daquela e de seus antecessores; (c) a existência do comodato verbal alegado pela parte autora restou demonstrada, por prazo indeterminado, caracterizado pela ocupação gratuita, pelo réu, do imóvel objeto da ação; (d) a parte ré não tem posse, nem composse do imóvel, mas mera detenção, nos termos do art. 1.208, do CC, porque ocupou o imóvel por simples permissão da autora; (e) como os atos de mera permissão não induzem posse, eles podem ser revogáveis, unilateralmente, pelo possuidor e não geram direitos à pessoa beneficiária da permissão, a teor do art. 1.208, do CC, o esbulho se caracterizou com a não restituição, pelo réu, do imóvel, após notificado, para desocupá-lo; e (f) a parte ré recebeu a posse da área objeto da ação, da parte autora e seus antecessores, por comodato, por prazo indeterminado, com autorização para residir, como alegado pela parte autora, visto que a parte ré não produziu prova de posse da coisa de título diverso do comodato, sendo certo que o exercício de posse direta do comodatário, ainda que por longo período, não permite a aquisição por usucapião (CPC, art. 1.197) - Nada nos autos revela o abandono do bem pela parte autora, porquanto não há prova da real intenção de desocupar definitivamente o imóvel, para a caracterização do abandono - Provadas a posse anterior da parte autora e a privação da posse sobre o imóvel objeto da ação, em razão de esbulho praticado pela parte ré apelante, de rigor, a manutenção da r. sentença recorrida, na parte que julgou procedente o pedido para “REINTEGRAR a autora no imóvel objeto desta lide”.



    Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II e III; 6º; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente